Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. De acordo com o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a decisão que deixar de enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador é considerada sem fundamentação. No caso de nulidade da decisão por falta de fundamentação, não é possível a aplicação da teoria da causa madura, insculpida no artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, se o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.